Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a prova, formada pela palavra da vítima na seara policial, depoimentos judiciais de testemunhas e laudo de exame grafoscópico atestando a falsidade do contrato apresentado à ofendida, formam um arcabouço suficientemente robusto a comprovar a autoria e materialidade do delito de estelionato (art. 171, §2o, inciso I, do Código Penal) dolosamente praticado pelo réu, tal qual descrito na denúncia.
2. Recurso desprovido.